Tribunal: STF
Processo: CC 8186
Classe: CC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA/SP: COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE DISPÕE SER A RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. CONFLITO DIRIMIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
Relatório
    1. Conflito de competência, com requerimento de liminar, autuado neste Supremo Tribunal em 15.9.2021, sendo suscitante o Município de São Joaquim da Barra/SP e suscitados o Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de São Joaquim da Barra/SP e o Tribunal Superior do Trabalho.
O caso
    2. Em 22.11.2018, Tatiane Cristina Domingos Luiz, servidora pública municipal, agente comunitária de saúde, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho e pela Lei municipal n. 100/1998, ajuizou reclamação trabalhista contra o Município de São Joaquim da Barra/SP, com o objetivo de receber verbas trabalhistas (fls. 2-9, doc 2).
    Na contestação, o Município de São Joaquim da Barra/SP suscitou a incompetência da Justiça do Trabalho (fls. 23-30, doc. 2).
    Em 11.2.2019, o Juiz da Vara do Trabalho de São Joaquim da Barra/SP rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista:
    “2. Preliminar de incompetência material (cargo de agente comunitário de saúde) A parte passiva arguiu a exceção de incompetência material ao argumento de que a relação jurídica mantida entre as partes tem natureza administrativa estatutária, e não celetista, sujeitando-se o autor às normas do regime jurídico administrativo, nos termos do artigo 39 da Constituição Federal (CF). Invocou as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 2135-4/DF e na ADIN 3395-6/DF. Simples leitura da inicial revela que a parte reclamante pleiteia o reconhecimento de direitos decorrentes da relação empregatícia mantida entre as partes, fato este que, por si só, já induz à competência material dessa Justiça, nos termos do que dispõe o artigo 114 da CF. Note-se que a parte autora foi contratada pelo regime celetista, com anotação do pacto em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) como previsto na Lei Municipal n. 100/98, que prevê expressamente no seu artigo 10 que "o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho". O artigo 39 da CF apenas faz referência a um "regime jurídico único", mas não impõe que ele seja o regime estatutário, cabendo ao ente público optar entre este último e o regime celetista, como fez o reclamado. Reforça a conclusão o fato de que a Lei Municipal n. 48/2007, que criou o cargo de agente de vetores e de agente comunitário de saúde no Município de São Joaquim da Barra, fez remissão expressa à contratação desses empregados sob o regime jurídico estabelecido pela CLT (art. 6º). Essa diretriz certamente foi adotada em razão do disposto na Lei Federal n. 11.350/2006, que regula as atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias, e estabelece no seu artigo 8º que: "Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4o do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa." Rejeita-se, assim, a exceção de incompetência em questão” (fl. 74, doc. 2).
    Contra essa sentença o Município de São Joaquim da Barra/SP interpôs recurso ordinário, ao qual negado provimento pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região:
    “O recorrente argui a incompetência material da Justiça do Trabalho para apreciar a presente controvérsia. Alega, em síntese, que a relação havida entre as partes é de natureza administrativa, aduzindo como que a Constituição Federal determina a adoção de regime jurídico único. Sem razão. A competência material é determinada pela natureza da pretensão deduzida na petição inicial. No caso dos autos, há registro do contrato de trabalho na CTPS da reclamante (ID. F3c84d9), o que evidencia que o vínculo estabelecido entre as partes é regido pela CLT. Ademais, conforme ressaltado na sentença, o art. 10 da Lei Municipal n.º 100/98 prevê expressamente que "O regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da C.L.T. - Consolidação das Leis do Trabalho." (ID. f17e6d7). Portanto, nos termos do artigo 114 da Constituição Federal, a Justiça do Trabalho é o único órgão jurisdicional que possui competência para apreciar a controvérsia, a fim de concluir se o autor faz jus, ou não, aos direitos postulados. Desse modo, evidente a competência material desta Justiça Especializada para apreciar a presente controvérsia. Rejeito a preliminar” (fls. 136-137, doc. 2).
    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (fls. 141-143, doc. 2).
    Contra os julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região o Município de São Joaquim da Barra/SP interpôs recurso de revista (fls. 150-192, doc. 2). 
    A Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região negou provimento ao recurso de revista (fls. 193-194, doc. 2).
    Contra essa decisão o Município de São Joaquim da Barra/SP interpôs agravo de instrumento no recurso de revista, provido pelo Tribunal Superior do Trabalho:
    “Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de São Joaquim da Barra contra o despacho do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pelo qual se denegou seguimento ao seu recurso de revista. (…) 
    Discute-se no caso a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação proposta por servidora do Município, contratada após a Constituição Federal de 1988, sem a prévia aprovação em concurso público. 
    O Supremo Tribunal Federal - no julgamento da ADI nº 3.395-6, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, que referendou a medida liminar concedida pelo Ministro Nelson Jobim - pacificou o entendimento de que não cabe a esta Corte especializada o julgamento de ações que envolvam o Poder Público e os servidores a ele vinculados por típica relação jurídico-administrativa. 
    Por sua vez, esta Corte superior, para se alinhar às decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal - de que as causas que envolvam relações de natureza jurídico-administrativas, incluídas as contratações temporárias, previstas no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, inserem-se na competência da Justiça Comum -, cancelou a Orientação Jurisprudencial nº 205 da SbDI-1, segundo a qual as controvérsias acerca do vínculo empregatício entre o trabalhador e o ente público seriam dirimidas pela Justiça do Trabalho.(…) 
    Assim, tendo a Corte de origem concluído pela competência da Justiça do Trabalho para dirimir o feito relativamente à relação jurídica mantida entre as partes, torna-se evidenciada a dissonância com a iterativa, notória e atual jurisprudência do TST (Súmula nº 333 do TST) e a ofensa ao artigo 114, inciso I, da Constituição Federal. 
    Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, por possível violação do artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, para determinar o processamento do recurso de revista. 
    RECURSO DE REVISTA 
    Tendo em vista os fundamentos antes apresentados, ora reiterados, conheço do recurso de revista por violação do artigo 114, inciso I, da Constituição Federal. No mérito, dou-lhe provimento para declarar a incompetência material da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a demanda, anulando todos os atos decisórios, e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum. 
    Ante o exposto, com base nos artigos 118, item X, e 255, inciso III, alínea “c”, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho: 
    I - dou provimento ao agravo de instrumento para processar o recurso de revista; 
    II - conheço do recurso de revista por violação do artigo 114, inciso I, da Constituição Federal e, no mérito, dou-lhe provimento para declarar a incompetência material da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a demanda, anulando todos os atos decisórios, e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum; e 
    III – determino a reautuação do feito como Recurso de Revista com Agravo. Fica prejudicada a análise da matéria remanescente no agravo de instrumento do ente público” (fls. 254-267, doc. 2).
    Os embargos de declaração opostos por Tatiane Cristina Domingos Luiz contra essa decisão foram acolhidos, “tão somente para prestar esclarecimentos, sem, contudo, imprimir efeito modificativo ao julgado” (fl. 293, doc. 2).
    Em 13.9.2021, o Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de São Joaquim da Barra/SP suscitou conflito negativo de competência:
    “Cuida-se de reclamação trabalhista ajuizada por TATIANE CRISTINA DOMINGOS LUIZ em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, o qual adota o regime jurídico único Celetista, pleiteando o recebimento de verbas salariais, consistente em férias acrescidas do terço constitucional, relativamente aos períodos declinados na inicial. 
    CTPS da requerente (fls. 13/14). A fls. 56/71 foi proferida sentença julgando parcialmente procedente o pedido da autora.
    Acórdão de fls. 107/114 negou provimento ao recurso. Interposto recurso de revista, a r. Decisão de fls. 239/252, proferida pelo E. Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa, sob o fundamento de que a decisão do Plenário do STF, no julgamento da ADI nº 3.395/DF, de efeito vinculante e eficácia erga omnes, fixou a tese no sentido de que "a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores". A fls. 286/287 o processo foi remetido a este Juízo. 
    É o sucinto relatório.
    Fundamento e decido. 
    Salvo melhor juízo, respeitosamente, tenho que razão não assiste ao E. Tribunal Superior do Trabalho, que declinou da competência em favor da Justiça Comum. 
    A competência para processar e julgar os feitos com origem nas relações entre os entes públicos e seus agentes é fixada em razão do vínculo jurídico estabelecido entre as partes. (...)
    No caso dos autos, o Município de São Joaquim da Barra-SP fez opção por submeter todo o quadro de pessoal, inclusive os comissionados, ao regime da CLT, conforme expressamente previsto nos art. 6º e 10 da Lei Municipal n. 100, de 30 de dezembro de 1998. Portanto, todos os servidores públicos municipais são regidos pela CLT, são CELETISTAS. Desta forma, a competência para processar e julgar as ações fundadas em relação celetista é da Justiça do Trabalho, nos termos do que dispõe o art. 114, I e IX, da Constituição Federal, ainda que se trate de servidor concursado. (…)
    Além da clareza solar do regime celetista escolhido pelo Município, o fato é que o contrato de trabalho celebrado entre as partes está registrado na CTPS da trabalhadora (f. 13/14) e que a causa de pedir e pedidos formulados na petição inicial são todos previstos na CLT. 
    Em razão disso, impõe a suscitação de conflito negativo de competência, na forma do artigo 66, inciso II, do CPC, a ser dirimido pelo E. Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea "o", CF. 
    Ante o exposto, DETERMINO seja oficiado ao E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com as minhas sinceras homenagens, SUSCITANDO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, requerendo o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito. Sem prejuízo, remeta-se a senha para acesso ao processo eletrônico, tudo na forma do artigo 953, inciso I, do CPC/2015. Determino a suspensão do processo até o julgamento do o conflito” (doc. 4).
    Contra essa decisão o Município de São Joaquim da Barra/SP propôs o presente conflito de competência, no qual alega “não exist[ir] nenhum fundamento constitucional que excepcionasse a regra de autonomia federativa própria da administração direta municipal em matéria legal, administrativa, orçamentária e financeira ou alterasse a natureza estatutária de qualquer lei municipal que trate do regime jurídico dos servidores públicos, evidenciando a incompetência da Justiça do Trabalho” (fl. 2, doc. 1).
    Sustenta que “qualquer lei municipal que trate da relação jurídica entre agente público e administração pública, ainda que sob a denominação de ‘celetista’, sempre terá a natureza estatutária pela ausência de autonomia de vontade das partes e administrativa, pois os municípios não têm aptidão para legislar sobre direito do trabalho, fundamentada nos arts. 18, 22, I, 114, I, da CRFB/88 (ADI nº 3.395-6/DF) que consolidaram a incompetência jurisdicional da Justiça do Trabalho para analisar a relação jurídica entre administração pública direta e agente público municipal” (fl. 2, doc. 1). 
    Requer “tutela provisória de urgência pela probabilidade do direito (nos termos arts. 18, 22, I, 30, I, 37, X e XIII, 39, 41, 60, § 4º, I e III, 114, I e 169, § 1º, I e II, da CRFB/88) e pelo perigo de dano irreparável (decisão condenatória) nos termos do art. 300 do CPC à concessão da tutela de urgência para suspender o trâmite da ação originária até julgamento definitivo dessa reclamação constitucional” (fl. 4, doc. 1).
    Pede “seja declarada a competência da Justiça Comum Estadual, suscitada, para analisar a relação jurídica entre administração pública direta e agente público municipal” (fl. 4, doc. 1). 
    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Em 13.9.2021, o Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de São Joaquim da Barra/SP suscitou conflito negativo de competência. Em 15.9.2021, o Município de São Joaquim da Barra/SP propôs conflito de competência diretamente neste Supremo Tribunal, sem aguardar que o Tribunal de Justiça de São Paulo encaminhasse o conflito negativo suscitado pelo Juiz de Direito ao Supremo Tribunal Federal.
    Por estar o conflito de competência devidamente instruído, com as peças processuais que seriam encaminhados ao Supremo Tribunal Ffederal pelo Tribunal paulista, e para dotar de efetividade o postulado constitucional da razoável duração do processo, examino o conflito negativo de competência apontado pelo Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de São Joaquim da Barra/SP, sendo suscitado o Tribunal Superior do Trabalho.
    4. Compete a este Supremo Tribunal dirimir conflitos de competência instaurados entre juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho, como se tem na espécie. Assim, por exemplo: CC n. 7.027, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 1º.9.1995; CC n. 7.149, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 28.11.2003; CC n. 7.545, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 14.8.2009; e CC n. 7.242, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 18.12.2008. 
    5. Na espécie em exame, a ação foi ajuizada contra o Município de São Joaquim da Barra/SP por agente comunitária de saúde contratada para trabalhar, com base na Lei municipal n. 100/1998, pelo regime celetista (Consolidação das Leis do Trabalho), para atender ao interesse público municipal.
    Confira-se trecho da decisão do Juiz de Direito ao declarar a incompetência da Justiça comum:
    “No caso dos autos, o Município de São Joaquim da Barra-SP fez opção por submeter todo o quadro de pessoal, inclusive os comissionados, ao regime da CLT, conforme expressamente previsto nos art. 6º e 10 da Lei Municipal n. 100, de 30 de dezembro de 1998. Portanto, todos os servidores públicos municipais são regidos pela CLT, são CELETISTAS. Desta forma, a competência para processar e julgar as ações fundadas em relação celetista é da Justiça do Trabalho, nos termos do que dispõe o art. 114, I e IX, da Constituição Federal, ainda que se trate de servidor concursado” (doc. 4).
    6. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).
    Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).
    Como reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, este Supremo Tribunal tratou exclusivamente da competência para julgamento das causas instauradas entre ente estatal e os servidores a ele vinculados por regime de natureza estatutária ou jurídico-administrativa.
    7. Em 2.8.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal deferiu medida liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.135/DF, para suspender a eficácia do caput do art. 39 da Constituição da República, alterada pela Emenda n. 19/1998, mantendo-se a norma originária, pela qual instituído o regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, subsistindo a eficácia dos atos praticados com fundamento em legislação editada na vigência do dispositivo então suspenso, até o julgamento definitivo da ação.
    Nesse contexto está inserida a Lei n. 100/1998 do Município de São Joaquim da Barra/SP.
    8. Na espécie em exame, a demanda foi ajuizada por agente comunitária de saúde, com vínculo jurídico formado com base na Lei municipal n. 100/1998.
    Nessa lei se dispõe que os agentes comunitários de saúde serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. Portanto, não se aplica à espécie a conclusão da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, pois o vínculo firmado entre Tatiane Cristina Domingos Luiz e o Município de São Joaquim da Barra/SP está submetido ao regime celetista. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação é da Justiça do Trabalho. Assim, por exemplo:
    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – TST. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL QUE AFIRMA QUE A RELAÇÃO É CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. 1. Não compete à Justiça Comum processar e julgar demandas em que se discute vínculo celetista entre servidores e o Estado. 2. Conflito resolvido para declarar a competência da Justiça do Trabalho” (CC n. 7.940, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.9.2019).
    “A discussão subjacente ao presente Conflito de Competência envolve demanda ajuizada por agente comunitário de saúde, oriunda de vínculo jurídico formado com base na Lei Federal 11.350/2006, que regulamenta o art. 198, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal. Tal lei, em seu artigo 8º, dispõe que os agentes comunitários de saúde serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, salvo se lei local dispuser de forma diversa. 
    Assim, não havendo notícia da existência de lei local disciplinando a relação entre o Município de Serrana-SP e a categoria de agente comunitário de saúde, prevalece o regime celetista, conforme previsto na lei acima mencionada, motivo pelo qual o caso atrai a competência da justiça especializada. Nesse sentido, cito decisões de minha relatoria proferidas na Rcl 29.983 (DJe de 11/4/2018) e na Rcl 21.215 (DJe de 9/5/2018).
    Diante do exposto, com base no art. 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço do presente conflito, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, determinando, por conseguinte, a remessa dos presentes autos ao Tribunal Superior do Trabalho” (CC n. 8.085, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2019).
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Agente comunitário de saúde. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Ausência de lei local que disponha sobre a alteração do vínculo. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395-6. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Intuito meramente protelatório. 6. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 44.989-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.5.2021).
    Ao examinar reclamações nas quais o Município de São Joaquim da Barra/SP aponta descumprimento das decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 492/DF, 2.135-4/DF 3.395/DF, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal têm assentado a improcedência das reclamações, mantendo a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Municipal 100/1998. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.076-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO REGIDO PELA LEI MUNICIPAL 100/1998. ADIs 492 e 3.395. FALTA DE ADERÊNCIA. LEI SOB O ALCANCE DA ADI 2.135-MC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não afronta o decidido nas ADIs 492 ou 3.395, por falta de relação estrita de pertinência, o ato que pronuncia a competência da Justiça do Trabalho para apreciar causa relativa a vínculo de emprego com o Poder Público regido pela Lei Municipal nº 100/1998. 2. O Plenário da Corte, quando da análise da medida cautelar na ADI 2.135, suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 19/1998, e manteve a redação original que determina a instituição do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, com efeitos ex nunc, subsistindo a eficácia dos atos praticados com fundamento em legislação eventualmente editada durante a vigência do dispositivo então suspenso, até o julgamento definitivo da ação. 3. A lei municipal cujo conteúdo é controvertido, editada em 30.12.1998, é alcançada pelo resultado da ADI 2.135-MC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.261-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.2.2021).
    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor” (Rcl n. 43.985-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.3.2021).
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. Enquanto a ADI 492 (Rel. Min. CARLOS VELLOSO) e a ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa do art. 10 da Lei municipal 100/1998 (‘o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da C.L.T.’), razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 2.135-MC (Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Rel. p/ Acórdão: ELLEN GRACIE (ART. 38, IV, b, do RISTF), Tribunal Pleno, julgado em 2/8/2007), o Plenário desta CORTE suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original do dispositivo, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. O Tribunal Pleno ressalvou, contudo, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 3. Logo, a lei municipal em questão, editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC, inexistindo, obviamente, qualquer ofensa ao julgado desta SUPREMA CORTE. Precedentes. 4. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 45.006-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021).
    No mesmo sentido são os julgados a seguir: Rcl n. 43.124-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl n. 43.255-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl n. 41.985-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl n. 41.986-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma; Rcl n. 44.988-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl n. 45.035-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma.
    9. Pelo exposto, conheço do conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de São Joaquim da Barra/SP, para declarar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa (inc. I do parágrafo único do art. 955 do Código de Processo Civil), prejudicado o conflito de competência proposto pelo Município de São Joaquim da Barra/SP.
    Comunique-se com urgência ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de São Joaquim da Barra/SP. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora